Tribunal: TJDFT
Processo: 0725264-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal em face do provimento que, no curso do cumprimento de sentença que promove em desfavor do agravado – Distrito Federal –, indeferira o pedido de inversão do ônus da prova, determinando que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove que os substituídos pelo ente sindical no executivo não se beneficiam da execução coletiva de no 0030649-57.1992 8.07.0001, e, outrossim, que exerciam eles a regência de classe quando se aposentaram, sendo alcançados pelo disposto no título executivo. Inconformado, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada e, alfim, sua reforma, determinando-se ao ente distrital a apresentação dos documentos referentes a seus substituídos no executivo subjacente. Como sustentação material passível de aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que lograra êxito em ação coletiva que condenara o Distrito Federal a pagar, em favor de seus substituídos, a Gratificação em Regência de Classe, no percentual de 20% (vinte por cento) incidentes sobre os proventos auferidos, a contar da vigência da Lei no 202/91, assim como honorários de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor da condenação. Pontuara que, transitada em julgado a demanda, e com fulcro na modulação dos efeitos do Tema 880 do Supremo Tribunal Federal, fora apresentado o subjacente cumprimento de sentença, no qual atua como substituído dos associados nomeados. Aduzira que o agravado apresentara impugnação, e, em resposta, manifestara-se, restando, em seguida, indeferida a inicial por suposta ilegitimidade ativa, provimento cassado na instância recursal. Pontuara que, após o retorno dos autos, adviera determinação de sua intimação para juntar aos autos decisão/certidão do Juízo da execução coletiva que promove volvida a comprovar a exclusão dos beneficiários indicados daquele executivo e a comprovar que os substituídos elencados fazem jus ao recebimento da Gratificação de Regência de Classe, ou seja, que já estavam aposentados quando da implementação daquele benefício, e que, quando da aposentadoria, estavam em atividade em sala de aula. Afirmara que, atendendo a essa manifestação, acorrera aos autos reiterando a resistência do Distrito Federal no fornecimento dos documentos que comprovam a regência de classe e dos demais documentos essenciais ao cumprimento de sentença, assim como solicitara a inversão do ônus da prova, sobrevindo a decisão arrostada. Pontificara que o Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública, nos autos dos embargos à execução no 0007386-41.2012.8.07.0018, determinara ao ente distrital a apresentação de planilha referente à integralidade dos servidores beneficiados pela sentença coletiva, via de decisão proferida em 26/11/2019, defronte a evidente dificuldade dos credores na obtenção da documentação correspondente à liquidação do julgado. Verberara que o subjacente cumprimento de sentença fora distribuído à luz da modulação da tese fixada pertinente ao Tema no 880 do Superior tribunal de Justiça, uma vez que a documentação apta à liquidação do julgado dependia do devedor, e, todavia, não fora juntada, determinando que os cálculos que apresentara fossem elaborados de acordo com os elementos colacionados a autos diversos. Aludindo à teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, asseverara a possibilidade de inversão legal por decisão judicial, mediante relativização da regra prevista no artigo 373 do estatuto processual, possível em situações em que há impossibilidade ou grande dificuldade da parte em apresentara provas de suas alegações e diante das peculiaridades da causa e maior facilidade de obtenção da prova. Destacara que, se por um lado, encontra dificuldades na obtenção de documentos, posto que as servidoras substituídas já estão aposentadas, muitas com idade avançada, e que o trâmite processual desde a ação coletiva ultrapassa 30 anos, e também diante do fato de que muitos dos documentos não estarem acessíveis via internet, por serem documentos que remontam os anos de 1991 e seguintes, por outro lado, o executado, por ser responsável pela gestão de seus servidores e possuir todas as informações referentes à lotação, pagamentos, fichas financeiras, aposentadorias, e estar em seus arquivos documentações aptas a fazer prova ou não do direito dos substituídos, consegue facilmente obter as fichas financeiras ordenadas pelo Juízo. Sublinharam que, assim, deve o ente administrativo trazê-las aos autos, assim como fizera nos autos dos embargos à execução para os servidores lá beneficiados, e como estaria fazendo em outros cumprimentos de sentença individuais. Acrescera que, em relação à argumentação de necessidade de comprovação de regência de classe, o mérito da aludida questão já fora analisado durante a fase de conhecimento da ação originária – no 0030649-57.1992.8.07.0001 –, havendo o Juízo originário apreendido que os vencimentos dos servidores públicos civis são irredutíveis, estendendo aos inativos (substituídos na demanda originária) quaisquer benefícios e vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade. Afirmara restar, explícito, portanto, que a coisa julgada determinara o pagamento da gratificação a todos os aposentados no cargo de professor, indistintamente, tendo sido estabelecido durante a própria fase de conhecimento que os substituídos estavam em regência de classe quando de sua aposentadoria, nos termos da sentença mencionada, que fora mantida em sua integralidade. Destacara que, dessarte, em relação à alegação de necessidade de comprovação de regência de classe por parte dos substituídos, tem-se configurada coisa julgada não passível de nova análise judicial, afirmando, ad argumentandum tantum, que, ainda que se superasse o reconhecimento da coisa julgada material sobre o tema, melhor sorte não socorreria ao executado em relação à comprovação da regência de classe. Consignara que, em realidade, ressoaria notória a má-fé do Distrito Federal em suscitar suposta ausência de comprovação de regência de classe nos subjacentes autos, pois ele próprio, ainda que de forma parcial, teria reconhecido em seus cálculos a existência de saldo a ser pago em favor dos substituídos, indicando, inclusive, os valores pagos, reconhecendo que efetivamente recebiam a “regência de classe”. Observara que, diante dessas circunstâncias, a decisão vergastada, que não se coaduna com o legalmente modulado, deve ser reformada como forma de lhe ser resguardado o devido processo legal. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal em face do provimento que, no curso do cumprimento de sentença que promove em desfavor do agravado – Distrito Federal –, indeferira o pedido de inversão do ônus da prova, determinando que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove que os substituídos pelo ente sindical no executivo não se beneficiam da execução coletiva de no 0030649-57.1992 8.07.0001, e, outrossim, que exerciam eles a regência de classe quando se aposentaram, sendo alcançados pelo disposto no título executivo. Inconformado, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada e, alfim, sua reforma, determinando-se ao ente distrital a apresentação dos documentos referentes a seus substituídos no executivo subjacente. Emerge dos autos que o objeto do agravo está circunscrito à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar a determinação que fora endereçada ao agravante, consubstanciada na apresentação das fichas financeiras pertinentes ao histórico funcional dos substituídos beneficiados pelo título judicial e individualizados no executivo subjacente. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar o pedido de liminar deduzido. Pontuada a matéria controversa, deve ser registrado que sobeja impassível que o título executivo que aparelha o cumprimento de sentença aviado pelo agravante é originário de ação coletiva anteriormente ajuizada pelo próprio sindicato, ficando patente a natureza coletiva do título. Conquanto o título executivo ostente natureza coletiva, o cumprimento de sentença deflagrado possui natureza individual, ainda que sua angularidade passiva seja integrada pelo ente sindical. É que, conforme consta da relação originalmente coligida aos autos do cumprimento de sentença, o agravante atua na qualidade de substituto processual de 10 (dez) filiados[1], regularmente individualizados. Nesse contexto, inviável considerar e tratar o cumprimento de sentença coletiva como executivo coletivo. Ora, o executivo diz respeito a 10 (dez) associados, e não ao conjunto genérico de filiados sindicalizados, ficando patente, sob essa ótica, a natureza individual do cumprimento de sentença deflagrado pelo agravante. O que sobeja é que alguns dos beneficiados pelo título executivo, substituídos processualmente pelo sindicato, ora agravante, deflagraram o cumprimento de sentença subjacente, ressoando impassível o interesse meramente privado de cada parte beneficiada pelo título executivo. Conforme pontuado, o agravante não atua na defesa de interesses ou direitos essencialmente metaindividuais (difusos e coletivos em sentido estrito), mas na defesa de interesses ou direitos subjetivos individuais e divisíveis que conferiram autorização legal para serem defendidos em Juízo pela via individual. A despeito dessa nuança, a determinação para que o agravante exiba os documentos funcionais carece de lastro legal. É que, na qualidade de substituto dos credores, o agravante, ao aviar o executivo subjacente, lograra individualizar seus substituídos, desonerando-se da indicação de quais os associados foram beneficiados e alcançados pelo título executivo formado, legitimando que seja exigido do agravado cooperação volvida à liquidação do devido a cada um dos titulares dos créditos reconhecidos, consoante disposto no artigo 524, §4o, do estatuto processual[2], ensejando, assim, seu eventual descumprimento a aplicação do disposto no §5o desse normativo[3]. Com efeito, consoante a ratio legal e o objetivo teleológico do processo, afigura-se possível exigir-se do agravado a apresentação de documentos que estejam em seu poder como forma de apuração do débito exequendo, uma vez devidamente apresentados os elementos identificadores dos substituídos pelo agravante. O princípio da cooperação inerente ao processo legitima que o obrigado seja compelido a concorrer para apuração da obrigação que lhe fora imposta, ensejando que, sendo o detentor dos documentos hábeis a evidenciarem que os substituídos exerciam regência de classe quando se aposentaram, deve o ente distrital cooperar para a demonstração de legitimidade dos alegados credores para o polo ativo do executivo. Essa apreensão, registre-se, não deriva de eventual determinação endereçada ao ente distrital no ambiente de ação diversa, pois o cumprimento de sentença subjacente reveste-se de autonomia, versando, consoante alinhavado, sobre interesses particulares dos substituídos pelo sindicato, decorrendo a imperiosidade de interseção do agravado para apuração do devido, em verdade, exclusivamente do estabelecido pelo legislador processual. Assim, patenteada a plausibilidade da argumentação desenvolvida e da pretensão reformatória formulada, o efeito suspensivo ativo deve ser concedido. Com lastro nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo, os efeitos da decisão guerreada, determinando o processamento do executivo como formulado, devendo o Distrito Federal ser intimado a colacionar, no prazo de até 30 (trinta) dias, a documentação reputada necessária à apuração dos créditos reputados devidos aos substituídos pelo agravante. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no interregno legalmente assinado. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 129223056 (fl. 12), Cumprimento de Sentença no 0709300-50.2022.8.07.001 [2] - “Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: § 4o Quando a complementação do demonstrativo depender de dados adicionais em poder do executado, o juiz poderá, a requerimento do exequente, requisitá-los, fixando prazo de até 30 (trinta) dias para o cumprimento da diligência.” [3] - “§ 5o Se os dados adicionais a que se refere o § 4o não forem apresentados pelo executado, sem justificativa, no prazo designado, reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados pelo exequente apenas com base nos dados de que dispõe.”